Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMPRESA ALIENANTE ENVOLVIDA EM GOLPE DA PIRAMIDE FINANCEIRA. BOA-FÉ.
I – A boa-fé objetiva que rege as negociações pode ser relativizada, considerando a peculiar situação da venda do veículo, feita por empresa envolvida em golpe da pirâmide financeira, e o costume dos envolvidos de transferirem os bens para pessoas de confiança, em prejuízo às vítimas do golpe.
II – A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, na demanda, não é suficiente para comprovar a negociação, uma vez que o embargante não comprovou a existência de contrato, recibo ou de pagamento do preço do veículo.
III – Apelação desprovida.